Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO À luz do art. 10, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual vício à dialeticidade e aos pressupostos de admissibilidade recursal, alegados nas contrarrazões. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004